Tribunal: TJDFT
Processo: 0729589-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA. VALIDADE DA CITAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual rejeitou impugnação à penhora de valores realizada via SISBAJUD
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve citação válida da agravante no IDPJ; (ii) estabelecer se a agravante possui legitimidade passiva na execução; e (iii) verificar se os valores bloqueados são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de supressão de instância foi rejeitada. As matérias de ordem pública não se sujeitam a preclusão temporal, podendo ser arguidas a qualquer momento e grau de jurisdição. Nada obstante, estão sujeitas à preclusão consumativa, caso tenham sido decididas anteriormente. Precedente: “[...] 2. Consoante orientação consolidada nesta Corte Superior, a existência de decisão anterior definitivamente julgada impede novo pronunciamento judicial sobre o mesmo tema, ainda que se trate de questão de ordem pública, em razão da preclusão consumativa. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.396.742/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, DJE: 3/11/2023.). 3.1. A apreciação recursal deve se restringir à matéria efetivamente decidida pela instância de origem, exceto na hipótese de questão de ordem pública não acobertada pela preclusão consumativa, como é o caso da ilegitimidade passiva da agravante.
4. A citação da agravada foi considerada válida, pois realizada via postal com aviso de recebimento entregue no endereço da sede, conforme artigo 248, § 4o, do CPC. A alegação de haver assinatura no AR por pessoa estranha à empresa não invalida o ato, pois não houve prova de ausência de conhecimento da correspondência pela empresa.
5. A ilegitimidade passiva foi afastada, pois a própria agravante reconheceu ser sucessora da empresa originalmente citada no IDPJ, mantendo o CNPJ e quadro societário. 5.1. A alteração do nome empresarial não implica criação de nova pessoa jurídica, conforme artigo 1.155 do CC. Precedente: “[...] 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, nos autos no 0722372- 57.2019.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de citação editalícia do sócio da pessoa jurídica devedora, nos seguintes termos: “Primeiramente, indefiro o pedido para que a citação e intimação do sócio da parte devedora ocorra por edital (ID 87490084), tendo em vista a vedação legal expressa desse meio de comunicação no âmbito dos juizados especiais cíveis (artigo 18, § 2o, da Lei 9.099/95). Noutro giro, proceda-se à ordem de serviço para verificar a alteração do nome empresarial da parte devedora REPASSE CATARINA SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME para AUTO MEGA REPASSES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ: 26.334.643/0001-65. Não obstante, saliento que o nome empresarial é irrelevante para as medidas constritivas requeridas, sendo necessária apenas a informação correta do CNPJ da parte devedora. [...].” (0700836- 91.2021.8.07.9000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, DJe: 6/10/2021).
6. A penhora foi mantida, pois os valores bloqueados não foram comprovadamente destinados exclusivamente ao pagamento de salários. A proteção conferida pelos incisos IV e X do artigo 833 do CPC aplica-se apenas a pessoas físicas. A agravante não demonstrou ter o bloqueio comprometido o funcionamento da empresa ou possuírem os valores natureza alimentar.
7. A impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC não se aplica a pessoas jurídicas, salvo prova de essencialidade dos valores para a atividade empresarial; inexistente no caso. Precedente Turmário: “[...] 7. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, que protege depósitos em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, destina-se exclusivamente às pessoas físicas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 8. A impenhorabilidade de valores em conta bancária de pessoa jurídica exige a comprovação de que a constrição compromete suas atividades empresariais ou que os recursos possuem natureza pública. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A penhora de valores ínfimos em relação ao montante executado não deve ser desconstituída, pois qualquer quantia bloqueada contribui para a satisfação da dívida e desestimula a inadimplência. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil não se aplica às contas bancárias de pessoas jurídicas, pois a norma visa proteger o mínimo existencial de pessoas físicas. 3. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária de pessoa jurídica justifica-se somente quando houver demonstração de que a constrição compromete o regular funcionamento da atividade empresarial.” [...].” (0751061- 47.2024.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 9/6/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A citação postal de pessoa jurídica é válida quando entregue no endereço da sede e recebida por pessoa aparentando ter poderes de gerência. 2. A alteração do nome empresarial não implica criação de nova pessoa jurídica, tampouco extingue direitos ou obrigações da sociedade. 3. A impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC não se aplica a contas bancárias de pessoas jurídicas, salvo prova de o bloqueio comprometer o funcionamento da empresa."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 248, § 4o; 833, incisos IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.396.742/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, DJE: 3/11/2023; AgInt no AREsp n. 2.267.260/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJE: 25/10/2023. TJDFT, 07281957920238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 22/1/2024; 07115870820208070001, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJE: 1/12/2023.; 0700836- 91.2021.8.07.9000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, DJe: 6/10/2021; 0751061-47.2024.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 9/6/2025; 0733479- 34.2024.8.07.0000, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 30/5/2025.